Tribunal: TJSP
Processo: 0034668-85.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE CONFIGURARIA OMISSÃO. VÍCIO, CONTUDO, QUE NÃO SE CARACTERIZA.
OBJETIVO DA PARTE EMBARGANTE QUE, DE RESTO, REVELA-SE EVIDENTE NO PRETENDER REDISCUTIR O CONTEÚDO DA DECISÃO EMBARGADA, O QUE SOBRE-EXCEDE A FINALIDADE DESSE TIPO DE RECURSO, CUJO LIMITADO CAMPO COGNITIVO QUADRA COM AS HIPÓTESES DE SEU CABIMENTO, SEGUNDO O QUE PREVÊ O ARTIGO 1.022 DO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE CONFIGURARIA OMISSÃO. VÍCIO, CONTUDO, QUE NÃO SE CARACTERIZA.
OBJETIVO DA PARTE EMBARGANTE QUE, DE RESTO, REVELA-SE EVIDENTE NO PRETENDER REDISCUTIR O CONTEÚDO DA DECISÃO EMBARGADA, O QUE SOBRE-EXCEDE A FINALIDADE DESSE TIPO DE RECURSO, CUJO LIMITADO CAMPO COGNITIVO QUADRA COM AS HIPÓTESES DE SEU CABIMENTO, SEGUNDO O QUE PREVÊ O ARTIGO 1.022 DO CPC/2015.
RECURSO NÃO CONHECIDO.